Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701495-77.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ELIZEU LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. decadência. representação da vítima. Materialidade e autoria demonstradas. Tipicidade da conduta. Acervo probatório robusto. I. Caso em exame 1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de estelionato. A sentença afastou a alegação de decadência do direito de ação por falta de representação expressa do ofendido e fundamentou ser o fato típico, não havendo nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade do denunciado, pois era imputável, tinha consciência do ato delituoso e era exigível comportar-se em conformidade com as regras do direito. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 171, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência alcançou a conduta praticada pelo réu antes da vigência da Lei 13.964/19, por falta de representação expressa do ofendido, como condição de procedibilidade, bem como se tal conduta se enquadra como ilícito penal, diante da alegação de ausência de lastro probatório suficiente para manutenção da condenação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que se dá, por exemplo, com o comparecimento à Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência do fato criminoso. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 5. Deve ser mantida a condenação do réu, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, visto que o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima. 6. Não há que se falar, portanto, em absolvição com amparo no art. 386, inciso IV, do CPP, pois, diferentemente da alegação da Defesa, as provas demonstram a subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora (art. 171, caput, do CP). IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas citadas no acórdão ensejam dúvida razoável quanto à autoria, o que implica no acolhimento do pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012